Tribunal: TJSP
Processo: 0002227-60.2024.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo em Execução – Decisão que suspendeu o curso da execução da pena de multa, pelo prazo de um ano, por não terem sido localizados bens passíveis de penhora – Indeferimento anterior de pedido da defesa de extinção da punibilidade em relação à pena de multa em razão da alegada hipossuficiência econômica do executado – Recurso que busca a reforma do r. decisum – Impossibilidade.
Extinção da

Ementa:
Agravo em Execução – Decisão que suspendeu o curso da execução da pena de multa, pelo prazo de um ano, por não terem sido localizados bens passíveis de penhora – Indeferimento anterior de pedido da defesa de extinção da punibilidade em relação à pena de multa em razão da alegada hipossuficiência econômica do executado – Recurso que busca a reforma do r. decisum – Impossibilidade.
Extinção da punibilidade que se dá somente após o cumprimento da pena privativa de liberdade (ou da pena alternativa) e também da pena de multa – O art. 51, do Código Penal (inserido pela Lei no 13.964/19, publicada no dia 24 de dezembro de 2019, vigorando a partir do dia 23 de janeiro de 2020) estabelece expressamente que a multa será executada perante o MM. Juízo das Execuções Criminais.
Entendimento perfilhado pelo Pretório Excelso no sentido de que a redação do artigo 51 do Código Penal, teve o escopo de tão somente afastar a conversão da multa inadimplida em pena privativa de liberdade, sem, no entanto, retirar a natureza penal que lhe é inerente, por força do artigo 5o, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal.
Plenário do Supremo Tribunal Federal, contrariando a Súmula 521 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, por ocasião do julgamento da ADI no 3.150 e da 12a Questão de ordem da Ação Penal no 470, no dia 13 de dezembro de 2018, por maioria de votos, firmou que, em razão da natureza penal da multa, a sua cobrança passa a ser realizada preferencialmente pelo Ministério Público, com legitimação subsidiária da Fazenda Pública, na hipótese de inércia do Parquet, o que não é o caso dos autos – Informativo no 927 do STF – Precedentes desde Egrégio Tribunal de Justiça.
Redação do Tema 931 do C. STJ, segundo o qual, "Na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade" – Tema 931 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de comprovação inequívoca, pelo sentenciado, da incapacidade absoluta para arcar com o adimplemento da sanção pecuniária – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão. Prequestionamento implícito.
Recurso desprovido.